Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-43.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800747-43.2021.8.14.0024

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMAURI ANTONIO ACACCIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE. OBSERVÂNCIA DO ART. art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do agravo interno e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0800747-43.2021.8.14.0024

AGRAVANTE
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

A
GRAVADO:

AMAURI ANTÔNIO ACACCIO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DETRAN/PA
, contra contra decisão monocrática de minha lavra em id 13170884, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia estadual, para manter a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido inicial do embargado.

Aduz, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a decisão monocrática não observou o disposto no art. 1.011, inciso I c/c o art. 932, inciso IV do CPC/2015.

Discorre que consta apenas um julgado isolado deste E. Tribunal, sem mencionar, contudo, decisões judiciais que comprovassem o confronto do recurso à sumula do STF, STJ ou do próprio Tribunal do Pará, bem como a acórdão do STF ou do STJ em julgamento de recurso repetitivo, ou, ainda, ao entendimento firmado em IRDR ou IAC, a ponto de autorizar a decisão monocrática de improvimento da apelação.

Reitera que não há uma “jurisprudência dominante” sobre a questão em âmbito local enquanto esse Egrégio TJ/PA não editar uma súmula ou julgar um IRDR com a mesma matéria.

Requerer seja recebido o recurso para, em juízo monocrático de retratação ou submissão ao julgamento colegiado perante a 2ª Turma de Direito Público, acolher a alegação de nulidade da decisão agravada, pela violação ao art. 1.011, inciso I e ao art. 932, inciso IV, ambos do CPC/2015, eis que o decisum não se enquadra em qualquer das hipóteses legais autorizadoras de decisão unipessoal

AMAURI ANTÔNIO ACACCIO apresentou contrarrazões ao agravo interno requerendo que seja negado provimento a pretenso recursal pois se trata de manejo recursal com fins meramente procrastinatórios. (id 15142499).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo Interno, presentes os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Inicialmente, é importante destacar que o art. 1.011, inciso I, do CPC/2015, estabelece que o relator poderá, monocraticamente, negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em conformidade com súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em IRDR ou IAC.

Além disso, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

No caso em análise, a decisão monocrática impugnada negou provimento ao recurso de apelação com base na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que, em diversos julgados, firmou entendimento no mesmo sentido da decisão recorrida. Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão monocrática não se baseou em um único julgado isolado, mas sim em um conjunto de decisões reiteradas deste Egrégio Tribunal, que conferem segurança jurídica e previsibilidade às partes.

Cito os seguintes precedentes que corroboram o entendimento adotado na decisão monocrática:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA
PARCIALMENTE SUCUMBENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO.1- O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.2- Recurso conhecido, porém, negado provimento nos termos do voto da relatora.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0026190-78.2002.8.14.0301 – Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/03/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO.
ATUAÇÃO CONJUNTA COM O ÓRGÃO MUNICIPAL DE ANANINDEUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803553-55.2023.8.14.0000 – Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA PENALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão das multas de trânsito questionadas pelo Agravado.

2. Apesar de o Recorrente aduzir a impossibilidade de realizar o cancelamento das multas de trânsito, tal atribuição deve ser realizada pelo segundo Réu, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, competindo ao Agravante o devido licenciamento do veículo dentro de sua competência, sem a exigência das multas questionadas pelo Agravado.

3. Ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do Detran dentro de sua esfera de competências, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811605-74.2022.8.14.0000 – Relator(a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Dessa forma, a decisão monocrática está devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência consolidada deste Tribunal, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme preveem os arts. 1.011, inciso I, do CPC/2015 e
o art. 133, XI, do RITJE/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2024